Tribunal: TJSP
Processo: 1014685-16.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Demanda julgada parcialmente procedente. CERCEAMENTO DE DEFESA. Acolhimento. Artigos 369 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Fatos controvertidos. Requerimento de provas realizado por ambas as partes. Julgamento antecipado da lide que, na hipótese, se revela prematuro. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, com

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Demanda julgada parcialmente procedente. CERCEAMENTO DE DEFESA. Acolhimento. Artigos 369 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Fatos controvertidos. Requerimento de provas realizado por ambas as partes. Julgamento antecipado da lide que, na hipótese, se revela prematuro. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, com determinação.